Tribunal: STF
Processo: RE 1275307
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA - DEFERIMENTO DE LIMINAR - ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO - PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA LIMINAR - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
    1. O deferimento da liminar em mandado de segurança depende do preenchimento dos requisitos insertos no art. 7.°, III, da Lei n.° 12.016/09, quais sejam, relevância do fundamento invocado (fumus boni iuris) e ato impugnado puder resultar ineficácia da medida (periculum in mora).
    2. Quando do deferimento da liminar no writ verificou-se a presença dos requisitos necessários à concessão da liminar pleiteada em sede de mandado de segurança, os quais não foram afastados pelo agravante, motivo pelo qual não se vislumbram razões para a alteração do posicionamento adotado. Decisão mantida.
    3. Agravo Interno conhecido e não provido” (pág. 13 do documento eletrônico 15).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (pág. 13 do documento eletrônico 18).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta-se, em suma, violação do art. 150, I e III, c, da mesma Carta. 
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Isso porque, de acordo com a jurisprudência desta Corte, as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares não perfazem juízo definitivo de constitucionalidade a ensejar o cabimento do recurso extraordinário. Aplica-se, ao caso, a Súmula 735/STF. Nesse sentido, transcrevo as seguintes ementas:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. NÃO CABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 735 DO STF.
     1. A Súmula 735 do STF dispõe que: ‘não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar’. Precedentes: RE 263.038, 1ª Turma, Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 28.04.00, e AI 439.613AgR, rel. Min. Celso de Mello, DJ de 24.06.03.
     2. É que as medidas liminares de natureza eminentemente satisfativa são conferidas ou indeferidas à base de cognição sumária e de juízo de mera verossimilhança (art. 273, § 4º, art. 461, § 3º, primeira parte, art. 798 e art. 804 do CPC), por isso que não representam pronunciamento definitivo e se sujeitam à modificação a qualquer tempo (CPC, art. 273, § 4º, art. 461, § 3º, parte final, e art. 807), reclamando confirmação ou revogação na decisão final.
    3. Agravo de regimental desprovido” (AI 738.412-AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ACÓRDÃO QUE CONFIRMA DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - ATO DECISÓRIO QUE NÃO SE REVESTE DE DEFINITIVIDADE - MERA ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DO FUMUS BONI JURIS E DO PERICULUM IN MORA - INVIABILIDADE DO APELO EXTREMO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    - Não cabe recurso extraordinário contra decisões que concedem ou que denegam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional ou provimentos liminares, pelo fato de que tais atos decisórios - precisamente porque fundados em mera verificação não conclusiva da ocorrência do periculum in mora e da relevância jurídica da pretensão deduzida pela parte interessada - não veiculam qualquer juízo definitivo de constitucionalidade, deixando de ajustar-se, em consequência, às hipóteses consubstanciadas no art. 102, III, da Constituição da República. Precedentes” (AI 597.618-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello).
    Com essa mesma orientação, cito, também, os seguintes precedentes: RE 931.822-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia; ARE 772.717-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 904.470-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin; RE 592.033-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes e ARE 797.391-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli.
    Além disso, esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636/STF). 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Sem honorários advocatícios (Súmula 512/STF).
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator